Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Estelionatos consumado e tentado. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Continuidade delitiva. Concurso material. Regime prisional.

1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.

2 - A conduta consistente em simular autorização de compra com cartão de crédito - após digitar a senha do cartão, o réu, afirmando não querer sua via, apertou o botão vermelho da máquina, extinguindo da tela a informação de que a compra não havia sido autorizada pela operadora e emitindo comprovante de não autorização semelhante ao de efetivação da operação -, levando o representante do estabelecimento vítima a crer que a operação tinha sido autorizada causando prejuízo à vítima, tipifica o crime de estelionato.

3 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena corporal. Fixada de forma excessiva, deve ser reduzida.

4 - Não há como se reconhecer a continuidade delitiva se os crimes praticados, embora da mesma natureza, não foram cometidos com elo de continuidade, de forma que as ações posteriores não podem ser interpretadas como um desdobramento das anteriores, mas indicam tratar-se de reiteração delitiva.

5 - Há concurso material se os crimes de estelionato foram praticados em condutas distintas e desígnios autônomos.

6 – Reincidente o réu e as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, justifica-se o regime prisional mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ). Se, contudo, não houve recurso da acusação, mantém-se o regime prisional semiaberto, estipulado na sentença

7 - Apelação provida em parte.